Tribunal: STF
Processo: HC 173044
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 121 C/C 14, II, E ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016.



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018.



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; e HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018.



    4. In casu, o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121 c/c artigo 14, II, e no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 



    5. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018, e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 



    8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo regimental desprovido.